Tribunal: TJES
Processo: 0005198-63.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005198-63.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE SUENIS MARQUES

APELADO: ALEX SANDER CLARISMUNDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital, arguida em apelação, reconhecendo a invalidade da citação e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de defesa, com observância do contraditório e da ampla defesa. A Embargante alega omissão no acórdão quanto às diligências realizadas para localização do réu e à alegada distinção jurisdicional entre os municípios de Viana e Guarapari, sustentando a validade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos relacionados à validade da citação por edital, notadamente as diligências realizadas para localização do réu e a alegação de diferença de competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo abordado os elementos centrais da nulidade da citação, especialmente o fato incontroverso de que o réu se encontrava preso no momento da citação por edital.

4. O julgado também destacou que havia indícios nos autos da existência de processos criminais em nome do réu, circunstância conhecida desde a petição inicial, sendo, portanto, cabível a adoção de providência simples e eficaz para verificar sua eventual custódia.

5. As diligências apontadas pela Embargante foram consideradas, mas o Acórdão evidenciou que nenhuma delas foi direcionada à verificação da situação prisional do réu, o que fragiliza a validade da citação por edital.

6. A alegação de distinção territorial entre os municípios de Viana e Guarapari não configura omissão relevante, pois não afasta o fato de que o réu estava custodiado em unidade prisional estadual no momento da citação.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação sobre todos os argumentos das partes, bastando que o julgador indique fundamento suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que deixa de abordar todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 247; 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Emb. Decl. na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024; TJES, Emb. Decl. na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.04.2024; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Caroline Suenis Marques
contra o Acórdão que acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital, arguida por
Alex Sander Clarismundo
em sua apelação, reconhecendo a invalidade da citação e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de defesa, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões no ID 11973453, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Caroline Suenis Marques
contra o Acórdão que acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital, arguida por
Alex Sander Clarismundo
em sua apelação, reconhecendo a invalidade da citação e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de defesa, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de considerar as múltiplas diligências realizadas ao longo de 2017 a 2019 com o intuito de localizar o Apelado, além de não se manifestar sobre a suposta distinção jurisdicional entre os municípios de Viana (local da prisão) e Guarapari (sede do juízo da causa), sustentando, por fim, que a citação por edital seria válida.

Com a devida vênia, não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (então componente desta egrégia Câmara Cível), encontra-se devidamente fundamentado, tendo examinado os elementos centrais à análise da preliminar de nulidade da citação, especialmente o fato – incontroverso nos autos – de que o Apelado se encontrava preso desde 18/10/2019, nos termos do atestado de pena de fl. 245, e que a citação por edital se deu em 13/08/2020 (fl. 202), portanto, quando já custodiado em unidade prisional do Estado do Espírito Santo.

O Acórdão ainda destacou que havia no caso concreto indícios nos autos de que o réu respondia a processos criminais, circunstância conhecida da Embargante desde a petição inicial (fls. 04, 97 e 136).

Quanto às diligências anteriores realizadas para localização do réu, embora constem diversas tentativas de citação e buscas em bases cadastrais, o acórdão registrou que nenhuma providência foi adotada no sentido de averiguar se o réu se encontrava preso, o que seria medida simples e eficaz, diante do conhecimento da sua condição processual penal.

A alegação de distinção territorial entre os municípios de Viana e Guarapari não configura omissão relevante, pois não afasta o fato de que o réu estava custodiado em unidade prisional estadual no momento da citação.

Como sabido,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Portanto, não há omissão quanto à apreciação dos argumentos essenciais. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento, portanto, não se confunde com omissão, tampouco autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
CAROLINE SUENIS MARQUES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar